Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742106-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO MACHADO DOS SANTOS, REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECA E TITULOS E DOCUMENTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de medida liminar, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a decisão (ID 208630901, na origem) proferida nos autos da execução de título extrajudicial o 0003345-77.2015.8.07.0001, ajuizada por PAULO MACHADO DOS SANTOS e OUTRO, que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma automática e reiterada, bem como suspendeu o feito nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Nos termos da petição de ID 65293759 – págs. 27/31, a agravante postula a concessão de “tutela provisória cautelar em caráter incidental” ao agravo de instrumento interposto, argumentando que o feito de origem irá ser remetido ao arquivo provisório, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por ela interposto. Assim, argumenta que, “acaso o efeito suspensivo não seja atribuído ao agravo de instrumento pendente de julgamento, os autos serão remetidos ao arquivo provisório face à ausência de bens, o que acarreta prejuízos à Agravante em decorrência da contagem do prazo de prescrição, para além da suspensão das medidas expropriatórias em desfavor dos Agravados, dentre outros motivos” (ID 65293759 – pág. 28). Requer, assim, “Seja deferida a LIMINAR pleiteada, em caráter de URGÊNCIA, inaudita altera parte, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo fatos e fundamentos acima expostos, para “afastar a suspensão processual por execução frustrada”, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento pendente de julgamento” (ID 65293759 – pág. 31). É a síntese do necessário. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Nesse contexto, ao contrário do verberado pela agravante, o pedido incidentalmente por ela formulado não é de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense regular, não se verificando o risco de perecimento do direito. Sobreleva destacar, no caso, que o agravo de instrumento interposto pelo ora peticionante foi interposto em 2/10/2024 (ID 64731210) e nem sequer foi aviado com pedido de provimento liminar, razão pela qual foi regularmente processado apenas no efeito devolutivo pela eminente Desembargadora Ana Cantarino (ID 65058181 – pág. 21). Nesta oportunidade, ela busca de forma transversa o deferimento de liminar em face de decisão do Juiz de origem que, em tema de juízo de retratação, não reconsiderou o anteriormente decidido e determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão agravada, inclusive com a remessa dos autos ao arquivo provisório pela ausência de bens. Noutras palavras, o decisum contra o qual o ora agravante busca a concessão de medida liminar não é exatamente a decisão agravada (IDs 208630901 e ID 209992210, na origem), mas sim a decisão de não retratação em razão da notícia nos autos de origem de interposição de agravo de instrumento (ID 213231660, na origem). Dessa forma, revela-se patente que o pedido ora formulado pode aguardar a apreciação do juiz natural, após o início do expediente forense, sem prejuízo à agravante. Ante o exposto, façam-se conclusos os autos à eminente Desembargadora Ana Cantarino, relatora natural do presente agravo de instrumento, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador Lucimeire Silva Plantonista